Tribunal: CARF
Processo: 12861.000082/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12861.000082/2008-05
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.654 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no
165.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, em lançamento com a exigibilidade suspensa por existência
de depósitos judiciais em montante integral, não são exigíveis. Súmula 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para afastar a incidência de juros de
mora.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1067/1082), admitido pelo despacho de fls. 1146/1152 quanto à possibilidade de lançamento de
ofício para prevenir a decadência e a possibilidade neste lançamento da cobrança de juros de
mora, em face do acórdão 3302-007.501, de 21/08/2019, o qual foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12861.000082/2008-05
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 12861.000082/2008-05

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
O lançamento de tributos cuja exigibilidade esteja suspensa destina-se a
prevenir a decadência, constituindo-se em dever de oficio da fiscalização.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE.
Os juros de mora, em lançamento com a exigibilidade suspensa por
existência de depósitos judiciais, são apenas indicativos, sendo exigíveis
somente caso os depósitos sejam insuficientes.
Em resumo, entende a recorrente que não pode haver lançamento de ofício
relativamente a débitos regularmente depositados em ação judicial. Quanto ao primeiro tópico
acostou como paradigmas os arestos 9101-003.473 e 9101-003.061, que se arrimaram no Resp no
1.140.956/SP do STJ, julgado como recurso repetitivo, para afastar o lançamento de ofício.
Entende, ademais, que a partir da vigência do art. 49 da MP no 449, em 04/12/2008, a
fiscalização deixou de ter competência para realizar o lançamento de ofício de débitos
depositados em ações judiciais que versam sobre a legitimidade da respectiva exigência, bem
como “o lançamento de ofício ocorrido no caso concreto é verdadeiramente inócuo, visto que
não visa o interesse público, tendo sido lavrado por mero tecnicismo processual, o que afronta o
princípio constitucional da eficiência”.
Quanto à incidência dos juros de mora (paragonados 2202-004.344 e 9101-
001.158), alega que sendo inconteste o depósito do montante integral da contribuição, deve ser
aplicada a Súmula CARF no 5, que define a incidência daqueles somente quando não houve
depósito do valor integral do tributo controvertido.
Pede, alfim, a “insubsistência do auto de infração lavrado”, excluindo-se, em
qualquer hipótese, a incidência dos juros moratórios.
De sua feita, em contrarrazões (fls. 1154/1161), pugna a Fazenda Nacional pela
improcedência do apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Conforme descreve a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fl. 12):
Os valores da contribuição a pagar, apurados pela auditoria ao final do processo e
constantes do demonstrativo de APURAÇÃO DA COFINS, foram imputados aos
depósitos observados pela contribuinte. Os valores cobertos por tais depósitos foram
constituídos neste auto de infração.
Por todos os fatos descritos acima; em respeito às decisões judiciais aqui envolvidas,
sito as ocorridas no trâmite dos mandados de segurança de n 0 1999.61.02.001520-0 e
de n0 2004.61.02.002247-0, além da ação ordinária de no 2004.61.00.016128-2 e da
medida cautelar de n 0 2004.03.00012844-5 e, sobretudo, buscando salvaguardar os
interesses da Fazenda Nacional no que se refere à decadência do direito de lançamento
dos valores apurados, foi lavrado o presente auto de infração, para a constituição dos
créditos tributários, todos com SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, referentes à
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, correspondente aos
períodos de apuração de fevereiro/2004 a dezembro /2004, todos com resultado.
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 12861.000082/2008-05

Em processo diverso foram lançadas diferenças da contribuição apuradas não
pagas ou depositadas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO
Incialmente cabe assentar que em relação à MP no 449, de 2008, a redação do art.
49, citado pela recorrente, não consta na Lei no 11.941, de 2009, na qual ela foi convertida.
Portanto, afasto sua aplicabilidade, convalidando o lançamento sem sua incidência.
Igualmente, de início, afasto a aplicação do referido REsp 1.140.956/SP ao caso,
e, por tal, conheço do recurso, pois afastada a regra art. 67, § 12, II, do RICARF.
A discussão travada no referido REsp tinha em conta execução fiscal promovida
em face de sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado como insuficiente pela
municipalidade e, assim, inábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nestes autos o lançamento foi formalizado com o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, o voto condutor do julgado do STJ
mencionado principia observando que:
Entrementes, dentre os multifários recursos especiais relacionados à questão da
impossibilidade de ajuizamento de executivo fiscal, ante a existência de ação
antiexacional conjugada ao depósito do crédito tributário, grande parte refere-se à
discussão acerca da integralidade do depósito efetuado ou da existência do mesmo,
razão pela qual impõe-se o julgamento da controvérsia pelo rito previsto no art. 543C,
do CPC, cujo escopo precípuo é a uniformização da jurisprudência e a celeridade
processual. (destaques do original)
Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da
implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial,
asseverando que sua implementação, quando integral, impede “atos de cobrança”, dentre os
quais inseriu a “lavratura do auto de infração e aplicação de multa”, não apreciando a
possibilidade de lançamento com suspensão da exigibilidade.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça teve em conta apenas a extinção do
crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública, bem como a
suficiência do depósito judicial no caso concreto lá em análise, determinando a extinção da
execução fiscal em curso.
Dessarte, conclui-se que o Superior Tribunal de Justiça não decidiu, no rito do art.
543-C, acerca da impossibilidade de lançamento, com suspensão da exigibilidade, de tributo
depositado judicialmente.
Quanto à possibilidade de ser levado a efeito lançamento de ofício de tributo com
depósito judicial, enfrentamos recentemente esta matéria no julgado 9303-010-539, de
15/07/2020, por mim relatado, e, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, julgamos legítimo o lançamento de ofício, mesmo
com depósito do montante integral, desde que suspensa sua exigibilidade e sem aplicação de
penalidade. Naquele julgado asseverei o que a seguir repiso.
É, estreme de dúvidas, que o lançamento, com a ocorrência do fato gerador e
consequente nascimento da obrigação tributária, o marco inicial para que se possa exigir o
cumprimento desta obrigação ex lege. A relação jurídica tributária, como ensina Alfredo
Augusto Becker1, nasce com a ocorrência do fato gerador, irradiando direitos e deveres. Direito

1 BECKER, Alfredo Augusto. “Teoria Geral do Direito Tributário”, 2a. ed., Ed. Saraiva, p. 311/314.
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 12861.000082/2008-05

de a Fazenda Pública receber o crédito tributário e dever do sujeito passivo prestá-lo. Todavia,
esta relação pode ter conteúdo mínimo, médio e máximo.
Na de conteúdo mínimo o sujeito ativo e o passivo estão vinculados juridicamente
um ao outro, tendo aquele o direito à prestação e este o dever de prestá-la. Mas ter direito à
prestação, ainda não é poder exigi-la (pretensão). É o que ocorre com o nascimento da obrigação
tributária, sem ainda haver o lançamento. Com a incidência da regra jurídica tributária sobre sua
hipótese de incidência nasce a obrigação tributária (o direito), mas esta sem o lançamento ainda
não pode ser exigida (inexiste pretensão).
Já na relação jurídica tributária de conteúdo médio há a pretensão (a partir do
lançamento), mas ainda lhe falta o poder de coagir, que só nascerá com a inscrição do crédito em
dívida ativa, quando a Fazenda terá um título executivo extrajudicial, dando margem ao
exercício da coação, através da ação de execução fiscal.
Assim, caso não pudesse o Fisco lançar, acarretaria a impossibilidade da
pretensão e posterior exercício da coação, uma vez não adimplida a obrigação tributária
(suponha-se a hipótese de ser perdedora no pleito judicial e ter podido levantar o depósito antes
do trânsito em julgado da decisão). Isto esvaziaria o conteúdo jurídico da relação tributária, o
que, convenhamos, não faz sentido.
Nesse sentido o entendimento do Judiciário através do STJ, conforme Aresto2
relatado pelo Ministro Ari Pargendler, cujo excerto a seguir transcrevo:
“... O imposto de renda está sujeito ao regime do lançamento por homologação. Nessas
condições, a Impetrante pode compensar o que recolheu indevidamente a esse título sem
autorização judicial, desde que se sujeite a eventual lançamento ‘ex offício’. Na
verdade, através deste mandado de segurança, ela quer evitá-lo. Até aí não vai o poder
cautelar do juiz. Tudo porque o lançamento fiscal é um procedimento legal obrigatório
(CTN, art. 142), subordinado ao contraditório, que não importa dano algum ao
contribuinte, o qual pode discutir a exigência nele contida em mais de uma instância
administrativa, sem constrangimentos que antes existiram no nosso ordenamento
jurídico (‘solve et repete’, depósito da quantia controvertida, etc.). O conteúdo do
lançamento fiscal pode ser ilegal, mas a atividade de fiscalização é legítima e não
implica qualquer exigência de pagamento até a constituição definitiva do crédito
tributário (CTN, art. 174)” - sublinhei
Acresço, ainda, o ensinamento do mestre Alberto Xavier:
A suspensão regulada pelo art. 151 do Código Tributário Nacional paralisa
temporariamente o exercício efetivo do poder de execução, mas não suspende a
prática do próprio ato administrativo de lançamento, decorrente de atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142 do mesmo Código, e necessária
para evitar a decadência do poder de lançar. 3
No mesmo rumo, vem decidindo a 2a Turma desta CSRF, conforme denota-se do
julgado 9202-004.303, de 20/07/2016:
...

2 Rec. em MS 6096 - RN - 95.41601-8, julgado em 06/12/95, publicado no DJU em 26/02/96. No mesmo sentido,
Recurso em MS 6.511-DF (95.65406-7), j. em 14/03/96, DJU de 15/04/96, também relatado pelo Ministro Ari
Pargendler.
3 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do
Processo T ributário, 2a ed., Forense, Rio de Janeiro, 1997.
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 12861.000082/2008-05

AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
COMPATIBILIDADE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48), tampouco é nulo o
lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com suspensão
da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito judicial integral.
Igualmente, em 14 de outubro de 2020, assentamos, por maioria, o mesmo
entendimento no aresto 9303-010.842. No julgado 9303-10.539, de 15/07/2020, em voto por
mim relatado, também a decisão foi no mesmo rumo.
Com efeito, dúvida não há quanto à legalidade da atividade fiscal que constitui o
crédito tributário, pelo que hígido o auto de infração.
Nesse sentido, enunciado da recente Súmula CARF no 165:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.

JUROS DE MORA
Quanto à incidência de juros de mora, uma vez inconteste que o valor depositado
foi o montante integral da COFINS devida, e não havendo informação que tenha sido a
destempo, entendo que é hipótese de aplicação da Súmula CARF no 132, cujo enunciado dispõe:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante
da dívida não abrangida pelo depósito.
A Súmula CARF no 5 reforça esta posição.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Contudo, caso o contribuinte venha a sucumbir na querela judicial, nada obsta a
Fazenda de cobrar os consectários legais de eventual mora.
Dessarte, neste ponto é de ser provido o especial do contribuinte para afastar a
aplicação dos juros de mora.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte e dou-lhe parcial
provimento para afastar a incidência dos juros de mora.
É como voto.
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 12861.000082/2008-05

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital